Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-97.2020.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-97.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FABIO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 044.116.431-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000432-97.2020.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

JOSE FABIO LOURENCO DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter relação negocial com a Ré que pudesse ensejar o débito negativado.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de faturas,
print screen
e relatório de chamadas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não mantém relação jurídica com a Reclamada.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se em conta o valor da negativação de

R$
168,68 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo apontamento único.

Por fim, por corolário lógico, não comprovada a higidez do débito, a improcedência do pedido contraposto é medida a se impor, além de restar por afastada a litigância de má-fé do demandante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no valor de R$ 168,68 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir as restrições dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021